Tribunal: TCU
Processo: 000.149/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2907/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Isaac Gomes da Silva Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Mauriti - CE, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Compra Direta Local: Apoio à Implantação do Programa de Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar no munícipio de Mauriti/CE.". Considerando a instrução da unidade Técnica (AudTCE), que informa ter havido o transcurso de mais de cinco anos entre a emissão do Parecer Técnico 23/2014 - CGSIA/DECOM/SESAN/MDS, de 18/6/2014 (peça 67), com proposta de reprovação da prestação de contas, e a Nota Técnica 5/2020 - SE/SGFT/DTEDS/CGPC-DES-II, de 26/6/2020 (peça 70), que concluiu pela notificação do município de Mauriti e do gestor do Termo de Convênio, Senhor Isaac Gomes da Silva Júnior, para que promovessem a regularização da prestação de contas, especificamente sobre os documentos que ali menciona; Considerando, pois, que a unidade técnica concluiu que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário, havendo formulado proposta de arquivamento dos autos (peças 109-11); Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 112), concordante com a instrução da unidade técnica, no sentido de que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal, devendo o processo ser arquivado nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/99 e no art. 169, III, do RI/TCU, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, dando-se ciência ao responsável e aos demais interessados que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 000.149/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Isaac Gomes da Silva Júnior (XXX.647.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6.854/OAB-CE), Lyanna Magalhães Castelo Branco (17841/OAB-CE) e outros, representando Isaac Gomes da Silva Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.